Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM OBJETO DE INVENTÁRIO. DESEMBARAÇO. AUSÊNCIA. RESCISÃO. SINAL. PERDA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Havendo incongruência na distribuição dos consectários legais – custas e honorários de advogado -, indispensável a correção do erro material, que alforriava os autores do pagamento das verbas de sucumbência, ainda que descobertos das benesses da gratuidade de justiça.
3. Embargos de declaração acolhidos.